Tribunal: TJDFT
Processo: 0748463-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748463-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ESTACAO 08 BAR E RESTAURANTE LTDA, FLAVIO SILVA ALVES, NEY MARQUES MOREIRA, POTIGUAR P SUL LTDA, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVA IGUACU LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0709088-28.2023.8.07.0007, movida em desfavor de POTIGUAR QNL LTDA. - ESTAÇÃO 08 BAR E RESTAURANTE; FLÁVIO SILVA ALVES; NEY MARQUES MOREIRA; POTIGUAR P SUL LTDA. - POTIGUAR P SUL e DISTRIBUIDORA NOVA IGUAÇÚ – EIRELI - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVA IGUAÇU LTDA. - DISTRIBUIDORA NOVA IGUAÇU, que indeferiu o pedido de pesquisa na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ao fundamento de que a autarquia não dispõe de informações sobre produtos em nome de particulares, esvaziando a medida de utilidade prática. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a execução corre no interesse do credor e que, pela cooperação, pode lançar mão de todos os meios disponíveis para alcançar a satisfação do crédito. Afirma que o indeferimento de ofício à SUSEP desvirtua a cooperação não podendo obstaculizar a medida com a alegação genérica de impenhorabilidade. Defende que os meios ordinários de constrição se esgotaram viabilizando a medida almejada. Pede, em antecipação de tutela, o deferimento da consulta na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da consulta na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) em nome dos agravados. Na hipótese dos autos, não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipatória. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o último parcialmente frutífero (ID 181441978 na origem), além de cerca de 11 imóveis dos agravados (IDs 168087311, 168087313, 168087320, 169325210, 169327467, 169327469, 169327472, 169327474, 169327475, 169327476 e 169327479, todos na origem), identificados pelo próprio agravante, com pedido de penhora em exame (IDs 223516484 e 240473731 na origem). Destaco que, ao contrário do que afirma o agravante, a informação da internet é de que na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), com o CPF da agravada, qualquer interessado, pessoa natural ou jurídica pode acessar o link e fazer a pesquisa (susep consulta por cpf - Pesquisa Google) Ademais, a pesquisa buscada se limitaria a aplicações financeiras em previdência privada e capitalização, estreitíssimo espectro de pesquisa, especialmente, diante da ausência de qualquer pesquisa mais ampla acessível diretamente pelo agravante. Com efeito, como visto acima, além da provável imprestabilidade da pesquisa SUSEP almejada, na execução ainda há diversas medidas em curso para a efetiva satisfação do crédito, que devem ser impulsionadas pelo agravante antes de qualquer nova e improvável diligência, como é o caso da SUSEP. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator